Tribunal: TJES
Processo: 5005036-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005036-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005036-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005036-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELQUERSON CUNHA DE MORAES,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003885-82.2022.8.08.0024.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, na forma do artigo 29, caput, em concurso material com o crime conexo previsto no artigo 288-A, nos artigos 311 e 347, todos do Código Penal, no artigo 8º da Lei nº 8.072/1990, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta a nulidade da prova oral utilizada pelo juízo de primeira instância em desfavor do paciente, para alicerçar o decreto de prisão preventiva.

Aponta, ainda, que a autoridade apontada como coatora não obteve êxito em demonstrar o envolvimento do paciente com as circunstâncias, analisadas no bojo da Ação Penal originária.

Entretanto, em que pese os argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme sabemos, as matérias supracitadas demandam extensa dilação probatória e incursão ao acervo fático/probatório da Ação Penal originária para serem averiguadas. Restam, portanto, incompatíveis, com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Vejamos, nesse sentido, jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a
impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
(HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Desta forma, entendo que os requisitos legais ligados à prova de materialidade delitiva e aos indícios de autoria estão satisfeitos.

Mais adiante, o impetrante alega que não restam presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, no que tange à fundamentação do decreto prisional.

Porém, novamente entendo que o pleito não merece prosperar.

Conforme ressaltado em sede de cognição sumária, o paciente já impetrou um
Habeas Corpus
a este egrégio Tribunal (5008359-83.2022.8.08.0000), distribuído à minha relatoria, momento em que suscitou os mesmos argumentos.

Na oportunidade, a Primeira Câmara Criminal entendeu que a autoridade apontada como coatora alicerçou a segregação cautelar do paciente de forma idônea, apontando os indícios derivados do caderno investigativo, que a levou a decretar a medida cautelar máxima.

Nessa esteira, em que pese as alegações de novas provas que depõem em favor do paciente, entendo que não são capazes de ensejar a concessão da ordem, em especial, à luz da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Ademais, a concessão da ordem se mostra ainda mais temerária, considerando que os argumentos supracitados já foram devidamente discutidos e considerados no bojo da ação original.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.